Tribunal: TJSP
Processo: 2211858-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios – desconsideração da personalidade jurídica - pedido formulado na petição inicial - deferimento da desconsideração de forma cautelar e concessão de tutelas provisórias em face dos desconsiderando – insurgência destes – acolhimento parcial – impossibilidade de desconsideração cautelar – decisão que

Ementa:
EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios – desconsideração da personalidade jurídica - pedido formulado na petição inicial - deferimento da desconsideração de forma cautelar e concessão de tutelas provisórias em face dos desconsiderando – insurgência destes – acolhimento parcial – impossibilidade de desconsideração cautelar – decisão que deve ocorrer após citação, contestação e produção de provas, se cabível - exegese do art. 134, §2o do CPC - ausência de afronta ao princípio do contraditório, porquanto que a parte interessada, deverá apresentar a sua defesa – tutelas de urgência que configuram exceção a oitiva prévia – art. 9o, I do CPC – cerceamento inocorrente.

TUTELA PROVISÓRIA – juízo a quo que determinou medidas constritivas em face dos desconsiderandos – possibilidade - bloqueio de ativos financeiros dos agravantes, arresto de recebíveis das pessoas jurídicas e de imóveis – insurgência recursal – parcial acolhimento - indícios de sucessão empresarial e/ou constituição fraudatória de pessoas jurídicas – agravantes que foram constituídas por um dos devedores, no mesmo endereço e exercendo a mesma atividade econômica – alteração de endereço dos devedores – ausência de recursos destes para pagamento do valor devido - probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC – agravantes, contudo, que noticiam a impossibilidade de continuação da atividade – irreversibilidade da medida – impossibilidade - recurso parcialmente provido para determinar que o arresto recaia sobre 20% dos recebiveis, em analogia ao art. 866 do CPC – ausência de elementos em face de um dos agravantes – medidas afastadas em relação a este – recurso parcialmente provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica cautelar e as medidas constritivas em face de um dos agravantes e manter o arresto de recebíveis de forma parcial.

DISPOSITIVO FINAL - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211858-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MERCADO DUBAIRRO JACAREPAGUÁ LTDA, MERCADO DUBAIRRO
GUIA LTDA, MERCADO DUBAIRRO BELFORD ROXO LTDA, JOÃO
MARCELO FIGUEIREDO PAREDES e RICARDO MARQUES DA SILVA, é
agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente os advogados Marcus Vinicius Moura
OAB/SP 192.279 e Flavio Guberman OAB/RJ 83.391", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
2
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000
Agravantes: MERCADO DUBAIRRO JACAREPAGUÁ LTDA, MERCADO
DUBAIRRO GUIA LTDA, MERCADO DUBAIRRO BELFORD ROXO
LTDA, JOÃO MARCELO FIGUEIREDO PAREDES e Ricardo Marques da
Silva
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: MERCADO SO PRECO DE TAQUARA LTDA, MERCADO SO
PREÇO DE NOVA IGUAÇU LTDA, MERCADO SO PREÇO DE
MANGARATIBA LTDA, MERCADO SO PREÇO DE HELIOPOLIS LTDA,
DANETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIAÇÕES DE BENS MOVEIS E
IMOVEIS LTDA, CARLOS JOSE ALVES CORREA CALDAS, LUCINEIDE
LOPES, ANA MARIA FIGUEIREDO PAREDES e GABRIELA CRISTINA
ALVES DOS REIS PAREDES
Comarca: São Paulo
Voto no 18.875
EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário garantida por
cessão
fiduciária
de
direitos
creditórios

desconsideração da personalidade jurídica - pedido
formulado
na
petição
inicial
-
deferimento
da
desconsideração de forma cautelar e concessão de
tutelas provisórias em face dos desconsiderando

insurgência
destes

acolhimento
parcial

impossibilidade de desconsideração cautelar decisão
que deve ocorrer após citação, contestação e produção
de provas, se cabível - exegese do art. 134, §2o do CPC
- ausência de afronta ao princípio do contraditório,
porquanto que a parte interessada, deverá apresentar a
sua defesa
tutelas de urgência que configuram
exceção a oitiva prévia
art. 9o, I do CPC

cerceamento inocorrente.
TUTELA PROVISÓRIA
juízo a quo que determinou
medidas constritivas em face dos desconsiderandos
possibilidade - bloqueio de ativos financeiros dos
agravantes, arresto de recebíveis das pessoas jurídicas
e de imóveis
insurgência recursal
parcial
acolhimento - indícios de sucessão empresarial e/ou
constituição
fraudatória
de
pessoas
jurídicas

agravantes que foram constituídas por um dos
devedores, no mesmo endereço e exercendo a mesma
atividade econômica
alteração de endereço dos
devedores
ausência de recursos destes para
pagamento do valor devido - probabilidade do direito e
risco de dano ou ao resultado útil do processo
art.
300 do CPC
agravantes, contudo, que noticiam a
impossibilidade
de
continuação
da
atividade

irreversibilidade da medida impossibilidade - recurso
parcialmente provido para determinar que o arresto
recaia sobre 20% dos recebiveis, em analogia ao art.
866 do CPC
ausência de elementos em face de um
dos agravantes medidas afastadas em relação a este

recurso
parcialmente
provido
para
afastar
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
3
desconsideração da personalidade jurídica cautelar e
as medidas constritivas em face de um dos agravantes
e manter o arresto de recebíveis de forma parcial.
DISPOSITIVO FINAL - recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
4
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Sang Duk Kim, no curso da ação de execução de título
extrajudicial que o agravado move em face dos agravantes, que deferiu o
bloqueio de ativos financeiros dos devedores e arresto de valores
direcionados a pessoas jurídicas, assim como deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica destas, incluindo outras pessoas físicas no polo
passivo da demanda.
Foi concedido efeito suspensivo (fls. 139/144).
Recurso regularmente processado com resposta (fls.
150/169).
Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido, em face de decisão que concedeu efeito suspensivo ao
recurso.
Recurso especial não admitido (fls. 320/322).
Agravo em recurso especial pendente de julgamento (fls.
325/338).
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial
em face de Mercado Só Preço de Taquara Ltda, Mercado Só Preço de
Nova Iguaçu Ltda., Mercado Só Preço de Mangaratiba Ltda. e Mercado Só
Preço de Heliopolis Ltda. (devedores constantes do titulo judicial) e em face
de MercadoDuBairro Parque Ltda., MercadoDuBairro Jacarepagua Ltda,
MercadoDuBairro Guia Ltda., MercadoDuBairro Belford Roxo Ltda., Daneta
Empreendimentos e Participações de Bens Moveis e Imoveis Ltda., Ricardo
Marques da Silva, Joao Marcelo Figueiredo Paredes, Carlos José Alves
Correa Caldas, Lucineide Lopes, Ana Maria Figueiredo Paredes e Gabriela
Cristina Alves dos Reis Paredes (em desconsideração da personalidade
jurídica) buscando a satisfação de seu crédito, no valor de R$2.057.588,88,
decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário firmada com
os devedores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
5
Discorreu na inicial sobre o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica e requereu, em tutela provisória, o arresto dos bens
de titularidade de todas as empresas e pessoas, e também, o arresto das
garantias contratuais (recebíveis de cartão de crédito) e imóveis em nome
da Holding Patrimonial Daneta.
O magistrado a quo decidiu:
“Vistos. Está comprovado que a dívida está vencida e não paga. Há
documentos que atestam a inatividade dos devedores da CCB
emitida em favor do credor e que no espaço físico em que era
ocupado foram instaladas "novas" empresas, constituídas dos
mesmos sócios, e ramo de atividade. Outrossim, narra o credor
que
as
garantias
foram desviadas para outras entidades
empresárias.
Estão
presentes
os
requisitos
de
sucessão
empresária, bem como a formação de um mesmo grupo econômico
de fato mediante a utilização de nome de parentes. Por ora, é o que
basta para concessão da tutela de urgência requerida pelo credor.
Ante o exposto, DEFIRO as seguintes medidas: 1- Bloqueio dos
ativos financeiros pelo sistema BACEN-JUD de todas as pessoas
indicadas no polo passivo, conforme o extrato anexo; 2-Arresto
liminar de recebíveis junto a REDECARD, CIELO, SANTANDER GET
NET, STONE, IZETTLE, PAY LEVEN, SUMUP, MODERNINHA e
MERCADO PAGO, para que promovam o depósito judicial de todos
os créditos de direcionadas a MERCADODUBAIRRO PARQUE
LTDA.,
CNPJ
32.146.002/0001-80;
MERCADODUBAIRRO
JACARPAGUÁ
LTDA.,
CNPJ
32.140.934/0001-15;
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA., CNPJ 32.146.435/0001-35;
MERCADODUBAIRRO
BELFORD
ROXO
LTDA.,
CNPJ
32.212.111/0001-58;
DANETA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA., CNPJ
11.088.153/0001-59, até o limite de R$2.057.588,88. Oficiem-se para
as entidades acima mencionadas para fins de cumprimento sob
pena de crime de desobediência; 3 Arresto cautelar do imóveis
descritos a fls. 43 expedindo-se termo e posteriormente certidão
para fins de averbação; 4 Expedição de certidão nos termos do
artigo 828 do CPC para fins de averbação nos bens dos executados
da presente execução; 5 Sem prejuízo de contraditório diferido,
defiro a desconsideração cautelar da personalidade jurídica das
executadas bem como a inversa afim de incluir ANAMARIA
FIGUEIREDO PAREDES, RICARDO MARQUES DA SILVA, CARLOS
JOSEALVES CORREA CALDAS, LUCINEIDE LOPES, MARCELO
FIGUEIREDOPAREDES, GABRIELA CRISTINA ALVES DOS REIS
PAREDES. Int.”
Insurgem-se os agravantes contra o decidido.
Alegam os recorrentes no presente recurso (fls. 01/30),
em síntese, que a desconsideração da personalidade jurídica determinada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
6
pelo Juízo “a quo” não observou a necessidade de estabelecimento de
prévio contraditório e oitiva das empresas e sócios incluídos no polo
passivo da ação de execução de título extrajudicial, contrariando o disposto
no artigo 134, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Afirmam que as medidas constritivas determinadas na r.
decisão recorrida podem levar as empresas envolvidas à falência, haja vista
a inviabilização do desenvolvimento de sua atividade empresária, bem
como o impedimento de efetuar o pagamento de seus funcionários e
fornecedores. Aduzem que não estão presentes os requisitos
autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil, sobretudo porque as medidas constritivas
deferidas são irreversíveis.
Afirmam que as devedoras originárias (primeira, segunda,
terceira e quarta interessadas) estão em plena atividade e que o primeiro,
segundo e terceiro agravantes não podem ser considerados sucessores de
tais empresas.
Trazem que não há que se cogitar de identidade no quadro
societário do primeiro, segundo e terceiro agravantes e da primeira,
segunda, terceira e quarta interessadas, a justificar eventual alegação de
fraude, abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Alegam
que o quarto e quinto agravantes sequer compõem o quadro societário da
décima interessada, caindo por terra a alegação de formação de grupo
econômico.
Com tais argumentos pedem a concessão de efeito
suspensivo até o julgamento deste recurso, para que, ao final, seja dado
provimento ao presente agravo de instrumento, para a reforma da decisão
atacada (fl. 27/30).
Pois bem.
O recurso é parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
7
Banco Safra S.A. ajuizou ação de execução de título
extrajudicial em face dos agravantes consubstanciada em Cédula de
Crédito Bancário e Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios
Cartão de Crédito/Débito, firmados com Joao Paredes,
Gabriela Paredes, Mercado de Itaguaí, Mercado Nova Iguaçu, Mercado
Heliópolis, Mercado Mangaratiba.
Afirmou ser credor da quantia de R$2.057.588,00.
Na inicial, com base no que dispõe o art. 134 §2o do CPC,
incluiu no polo passivo MercadoDuBairro Parque Ltda., MercadoDuBairro
MercadoDuBairro
Jacarepagua
Ltda,
MercadoDuBairro
Guia
Ltda.,
MercadoDuBairro Belford Roxo Ltda., Daneta Empreendimentos e
Participacoes de Bens Moveis e Imoveis Ltda., Ricardo Marques da Silva,
Joao Marcelo Figueiredo Paredes, Carlos Jose Alves Correa Caldas,
Lucineide Lopes, Ana Maria Figueiredo Paredes e Gabriela Cristina Alves
dos Reis Paredes, em desconsideração da personalidade jurídica.
Ainda na inicial, alegou o agravado que as pesquisas de
bens em nome dos devedores restaram infrutíferas e Joao Paredes,
devedor do título exequendo, constituiu novas empresas com o mesmo
objeto social, e nos mesmos endereços das devedoras, conforme ata
notarial apresentada nos autos (fls. 183/192).
Os desconsiderandos, portanto, são novas empresas
constituídas no mesmo local em que eram sediados os devedores e os
seus respectivos sócios.
Discorre o banco credor que houve alteração do endereço
das devedoras para Angra dos Reis/RJ e no local foram constituídas novas
empresas por Joao Paredes em conjunto com Ricardo Silva, que saíram
dos quadros das empresas devedoras originais. Traz que as demais
pessoas físicas são sócios ocultos (laranjas), pois sequer dispõem de
patrimônio para aquisição de cotas sociais.
Diante de tal circunstância, o banco agravado requereu o
bloqueio de recebíveis das empresas desconsiderandas, nos termos do
contrato firmado com a pessoa jurídica originária, entre outras medidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
8
O magistrado a quo determinou o bloqueio de conta dos
desconsiderandos e o arresto dos recebíveis e imóveis, deferindo, de forma
cautelar, a desconsideração da personalidade jurídica dos agravantes.
Neste recurso os agravantes se insurgem em face da
desconsideração da personalidade jurídica sem o contraditório, em caráter
cautelar, como se deu.
A este aspecto, assiste razão parcial aos recorrentes.
Da desconsideração da personalidade jurídica de forma
cautelar.
Primeiramente observo que na hipótese dos autos não é o
caso de instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. O levantamento do véu das pessoas jurídicas agravantes e a
desconsideração inversa relacionada as pessoas físicas foram requeridas
nos termos do art. 132, §2o do CPC. Vejamos:
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as
fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração
da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese
em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
Ou seja, está dispensada a instauração de incidente.
Contudo, a desconsideração não pode ser deferida em
caráter cautelar.
É de rigor o processamento regular do feito para a prolação
da decisão de inclusão, ou não, dos desconsiderandos, de forma definitiva,
no polo passivo da execução, notadamente, após citação, contestação e,
se o caso, produção de provas.
O
procedimento
relacionado
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, no curso da execução, ocorre de forma simultânea
ao procedimento relacionado ao pagamento pelos devedores constantes do
título judicial, nos termos do art. 829 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
9
Assim, de rigor a reforma do item 5 da decisão agravada,
não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica
cautelar.
No mais, os desconsiderandos são citados para contestar a
desconsideração requerida e não para realizar o pagamento. Observa-se,
contudo, que a decisão recorrida não determinou a citação para
pagamento, mas sim a intimação dos agravantes em face das tutelas
concedidas.
Da tutela de urgência
É notório que as medidas questionadas se deram a título de
tutela provisória, vejamos:
Por ora, é o que basta para concessão da tutela de urgência
requerida pelo credor. Ante o exposto, DEFIRO as seguintes
medidas: 1- Bloqueio dos ativos financeiros pelo sistema BACEN-
JUD de todas as pessoas indicadas no polo passivo, conforme o
extrato anexo; 2-Arresto liminar de recebíveis junto a REDECARD,
CIELO, SANTANDER GET NET, STONE, IZETTLE, PAY LEVEN,
SUMUP, MODERNINHA e MERCADO PAGO, para que promovam o
depósito judicial de todos os créditos de direcionadas a
MERCADODUBAIRRO PARQUE LTDA., CNPJ 32.146.002/0001-80;
MERCADODUBAIRRO
JACARPAGUÁ
LTDA.,
CNPJ
32.140.934/0001-15; MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA., CNPJ
32.146.435/0001-35; MERCADODUBAIRRO BELFORD ROXO LTDA.,
CNPJ
32.212.111/0001-58;
DANETA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA., CNPJ
11.088.153/0001-59, até o limite de R$2.057.588,88. Oficiem-se para
as entidades acima mencionadas para fins de cumprimento sob
pena de crime de desobediência; 3 Arresto cautelar do imóveis
descritos a fls. 43 expedindo-se termo e posteriormente certidão
para fins de averbação; 4 Expedição de certidão nos termos do
artigo 828 do CPC para fins de averbação nos bens dos executados
da presente execução; 5 Sem prejuízo de contraditório diferido,
defiro a desconsideração cautelar da personalidade jurídica das
executadas bem como a inversa afim de incluir ANAMARIA
FIGUEIREDO PAREDES, RICARDO MARQUES DA SILVA, CARLOS
JOSEALVES CORREA CALDAS, LUCINEIDE LOPES, MARCELO
FIGUEIREDOPAREDES, GABRIELA CRISTINA ALVES DOS REIS
PAREDES. Int.” (g.n.)
Desse modo, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
O requerimento de tutela de urgência é hipótese que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
10
permite decisão com contraditório diferido por autorização legal. Confira-se:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela
seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
Nesta toada, é o caso de se analisar apenas o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória
tal como se deu em face dos desconsiderandos.
Pois bem.
Primeiramente observo que não há qualquer empecilho ao
deferimento de tutelas provisórias em face dos desconsiderandos, seja em
incidente próprio ou em processo cujo requerimento se deu na própria
inicial, desde que presentes os requisitos legais para tanto.
Embora os desconsiderandos não sejam parte na
demanda, até pronunciamento final, não se pode negar que figuram como
“sujeitos processuais” e, nesta perspectiva, submetem-se aos seus ônus e
a obrigatoriedade das decisões judiciais, sendo-lhes aplicável o que dispõe
a norma processual:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva.
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
IV
-
determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária;
Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a
exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito
em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco)
dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que
tiver.
Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá
mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial,
sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência,
pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
11
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a
efetivação da decisão.
Se não bastasse, os eventos negativos advindos da tutela
requerida pelo demandante em face dos desconsiderandos são por aquele
suportados em caso de rejeição da desconsideração, nos termos do art.
302 do CPC:
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a
parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência
causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não
fornecer os meios necessários para a citação do requerido no
prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese
legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da
pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a
medida tiver sido concedida, sempre que possível.
E, considerando os fatos narrados, a tutela provisória
concedida pelo juízo a quo mostra-se acertada.
Dispõe o artigo 300 do CPC que:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A título de probabilidade do direito o agravado aduziu que
os devedores estão inadimplentes, notadamente, sem gerar recebíveis a
seu favor, nos termos do contrato de cessão fiduciária em garantia de
direitos creditórios, e mudaram o local de exercício da atividade.
Na minuta recursal, os agravantes não negaram o
inadimplemento, assim como não negaram que estão sediados no
endereço do devedor do título exequendo.
Em análise sumária, tem-se que foram abertas novas
empresas (as agravantes), pelos mesmos sócios (agravantes), com o
mesmo objeto social, de modo que os valores recebidos com a atividade
(“mercado”) estão sendo embolsados pelos sócios em descumprimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
12
contrato de cessão fiduciária.
Para comprovar o alegado o agravado apresentou nos
autos os contratos firmados com os devedores (fls. 63/181); ata notarial
com imagens dos estabelecimentos em funcionamento nos endereços dos
devedores, comprovantes de compras, certidões da junta comercial
demonstrando a constituição de empresa no endereço dos devedores (fls.
193/20), entre outros.
Pela própria minuta recursal é possível verificar que as
pessoas jurídicas agravantes estão sediadas nos mesmos endereços dos
devedores, conforme informado no ato da contratação, explorando a
mesma atividade, em evidente aquisição de ponto comercial. E tais
elementos não foram desconstituídos com a presente insurgência recursal.
O agravante João Marcelo Fernandes Paredes é avalista
do título, respondendo de modo pessoal e direto pela obrigação, e Ricardo
Marques da Silva é sócio das pessoas jurídicas agravantes, constituídas no
local da devedora. Não se exige, na hipótese, que ambos sejam sócios
comuns também da primeira agravante, especialmente porque está é
pessoa jurídica localizada no endereço da devedora do título, exercendo a
mesma atividade.
Tem-se, pois (Código Civil):
Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto
ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a
terceiros depois de averbado à margem da inscrição do
empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de
Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.
Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para
solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento
depende do pagamento de todos os credores, ou do
consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a
partir de sua notificação.
Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo
pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que
regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo
solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos
créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do
vencimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
13
Assim, o todo apresentado é favorável a pretensão de
desconsideração do agravado, preenchendo-se, pois, o requisito da
probabilidade do direito.
Importante lembrar que o agravante João Marcelo figura
como devedor nos títulos exequendos, sendo possível a medida em seu
desfavor.
Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei.
E o risco de dano está, justamente, na ausência de bens
dos devedores (fls. 776/780
autos subjacentes) e na inatividade das
pessoas jurídicas executadas, o que não foi vencido, minimamente, pelos
recorrentes.
Contudo, ainda que o apresentado sustente as alegações
do recorrido, tem-se que o bloqueio dos recebíveis dos agravantes, de fato,
pode causar prejuízos irreversíveis a atividade empresária, o que não é
admitido pela norma processual, vejamos:
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Assim, é o caso de moderar a aplicação da medida,
acolhendo-se o recurso apenas para determinar que o arresto se de, até
apreciação final da desconsideração, em apenas 20% dos recebíveis, em
analogia ao que dispõe o art. 866 do CPC:
Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se,
tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para
saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento de empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito
exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.
Por fim, é o caso de afastar eventuais medidas constritivas
em face de Ricardo Marques da Silva. Embora este seja sócio do devedor
na constituição das 2a, 3a e 4a agravantes, responsáveis pelo adimplemento
da obrigação, em análise sumária, como retro fundamentado, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211858-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.875 - TAD
14
verifica, de plano, eventual confusão patrimonial ou desvio de finalidade
destas para o atingimento do sócio. E outros elementos não foram
apresentados para o fim de responsabilizado em tutela provisória.
Em
resumo,
tratando-se
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, desde a inicial, nos termos do art. 134 §2o do CPC,
não é necessária a instauração do incidente, posto que haverá citação para
apresentação de contestação nos autos; não há que se falar em
desconsideração da personalidade jurídica cautelar, reformando-se a
decisão, neste ponto; as tutelas provisórias são possíveis em face dos
desconsiderandos,
presentes
os
requisitos
legais,
não
existindo
cerceamento de defesa, nos termos do art. 9o, I do CPC; os requisitos do
artigo 300 do CPC foram preenchidos, diante da sucessão empresarial,
caracterizada, em análise sumária, pela constituição das pessoas jurídicas
agravantes pelo mesmo sócio das pessoas jurídicas devedoras, no mesmo
endereço e exercendo a mesma atividade comercial, somada ao
inadimplemento da obrigação pelos devedores originários e ausência de
bens.
Assim,
considerando
a
possibilidade
de
integral
descapitalização das agravantes em razão do arresto integral de recebíveis,
o presente recurso é parcialmente provido para limitar a medida constritiva
(arresto) a 20% dos recebiveis; afastar a desconsideração da personalidade
jurídica cautelar dos agravantes e, por ora, a tutela provisória em face de
Ricardo Marques da Silva.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator